Tribunal: STF
Processo: Rcl 92
Classe: Rcl
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-22
Data de publicação: 1979-11-22

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO DEFERIDA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE,
EM PARTE, POIS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM OBEDIENCIA AO ACÓRDÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEVE REPOR O FUNCIONÁRIO NO CARGO COM
TODAS AS VANTAGENS, COMO SE ESTIVESSE NO SEU EXERCÍCIO DURANTE O
PERIODO DO ILEGAL AFASTAMENTO.